Tribunal: STF
Processo: HC 238556
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor Alexandre de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 876.069/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei n. 6.368/1976 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 115 dias-multa. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para reduzir a pena aplicada ao paciente pelo crime do artigo 16, § único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, a 3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa, e mantida a pena pela infração ao artigo 12, caput, da Lei n. 6.368/76, resultando em uma pena definitiva de 9 anos e 9 meses de reclusão e 112 dias-multa. 



    No presente writ, o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve a exasperação da pena-base. Também argui que os parâmetros do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 não comportam aplicação, na medida em que tal dispositivo não estava em vigor ao tempo da prática criminosa. Ainda, na primeira fase, aponta desproporcionalidade no incremento. 



    Na terceira fase, defende que o paciente faz jus à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois preenche os requisitos previstos na norma, especialmente em razão de sua primariedade. Em consequência da redução das penas, suscita a possibilidade de ser estabelecido o regime prisional inicialmente mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Requer ao final, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a pena-base seja reduzida, com a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o abrandamento do regime prisional inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E INTENSA ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA LOCALIDADE ONDE OCORREU O FLAGRANTE. CRITÉRIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO. MINORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA. REGIME PRISIONAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECNETES. FUNDAMENTO IDÔNEO. ALEGADA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Embora o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 não estivesse em vigor ao tempo da prática delitiva, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos é circunstância relevante para a aferição do grau de reprovabilidade da conduta e, como tal, deve ser sopesada na fixação das penas no crime de tráfico de drogas, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal. 3. Hipótese em que a exasperação da pena-base do paciente em 3 anos fundou-se na expressiva quantidade das drogas apreendidas e pela intensa atuação da organização criminosa na localidade em que ocorreu o flagrante, circunstâncias idôneas e suficientes para o incremento. Precedentes. 4. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 5. No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. 6. Quanto ao regime prisional, tratando-se de condenação a pena privativa de liberdade que excede 4 anos de reclusão, as instâncias ordinárias justificaram o seu recrudescimento na expressiva quantidade das drogas apreendidas, fundamento que é idôneo e suficiente, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, fica inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido”. (edoc. 9, p. 1-2)



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como já ressaltado na decisão agravada, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    Cabe consignar, outrossim, que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).



    (...)



    Cabe ressaltar, por oportuno, que embora o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 não estivesse em vigor ao tempo da prática delitiva, a quantidade das drogas apreendidas é circunstância não elementar relevante e, como tal, deve ser sopesada na fixação das penas, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal. 



    No que toca à terceira fase, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, seguem os critérios utilizados na origem para refutar a aplicação do redutor (e-STJ fl. 47): 



    Na 3ª fase do cálculo penal, embora na r. sentença tenha sido consignado que o apelante VICTOR não era primário, não existe nos autos nenhum registro de condenação ou de processo anterior aos fatos aqui tratados. Todavia, a exuberante quantidade de drogas apreendidas 13 quilos de “maconha” e 05 (cinco) papelotes de cocaína, com o peso de 131,0 gramas, mais duas balanças de precisão, considerando as demais provas constantes dos autos, que indicam que VICTOR efetuava o tráfico ilícito de drogas como meio de vida, não era mesmo o caso de concessão do privilégio. 



    Dessa forma, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram que o paciente se dedica a atividades criminosas, pois foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, balança de precisão e outros petrechos utilizados por quem se dedica à traficância.



    (...)



    Portanto, na espécie,inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Quanto ao regime prisional, tratando-se de condenação a pena privativa de liberdade que excede 4 anos de reclusão, as instâncias ordinárias justificaram o seu recrudescimento na expressiva quantidade das drogas apreendidas, fundamento que é idôneo e suficiente, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”. (edoc. 2, p. 3-8, grifamos)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ademais, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente